Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701715-32.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. RECORRIDA: PRISCILA MARIA MOTTA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VALOR ATRIBUIDO À CAUSA. ALTERAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. LAUDO PERICIAL. INAPLICABILIDADE. POSSIBILIDADE. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. ALTERAÇÃO. PLANO FGB. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IGPM. PRAZO CONCESSIVO. RESCISÃO OU REPACTUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PERÍCIA ATUARIAL. REALIZADA. PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação de conhecimento por meio da qual a autora almeja a repactuação do contrato de previdência privada FGB que celebrou com a ré, para a incidência das condições de rentabilidade da carteira, eliminada a distribuição do excedente financeiro, no período de diferimento, e IPCA + 0%, no período de concessão. De forma sucessiva, objetiva o resgate dos recursos ou a portabilidade do ajuste. 2. Em se tratando de matéria de ordem pública e assentado na determinação prevista no artigo 292, §3o do Código de Processo Civil é possível, em sede de contrarrazões, requerer a correção do valor atribuído à causa, ainda que a matéria já tenha sido objeto de apreciação em primeira instância, considerando que não se trata de matéria agravável. 3. Em observância ao disposto no artigo 292, inciso II, do CPC, o valor da causa que tiver por objeto a existência, validade ou rescisão de ato jurídico será o valor do próprio ato jurídico. (Acórdão 1414093, 07068162620218070009, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Ainda que efetivada perícia atuarial do Plano de Previdência Privada, o juízo não é obrigado a dirigir sua fundamentação amparada apenas nos termos contábeis, porquanto a entidade mantenedora deste Plano possui a expertise suficiente para saber que o contrato que protrai por décadas sofrerá impactos positivos e negativos com alterações naturais da macroeconomia, assim como a alteração da expectativa de vidas de seus beneficiários. 5. Não é medida justificável obrigar a apelada a repactuação ou rescisão contratual de previdência complementar em Plano de Previdência aberta, que não contém cláusula prevendo tal possibilidade, máxime porque a onerosidade excessiva invocada pelo apelante no contrato firmado entre as partes, está fundada em alteração da macroeconomia aferida somente no momento da fase concessiva do plano. 6. Preliminar em contrarrazões de alteração do valor da causa acolhida. Negou-se provimento ao recurso de apelação. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 479 e 373, inciso I, ambos do CPC, ao desconsiderar a conclusão da perícia, sem fundamentação adequada e sem indicar outros elementos de prova que a desconstituíssem; c) artigos 317, 478, e 599, todos do Código Civil, 6o, inciso V, e 51, inciso XI, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 17, 27, 28, e 68, §1o, todos da Lei Complementar 109/2001, sustentando, em síntese, que devido as mudanças socioeconômicas ocorridas desde a contratação, a carteira não tem tido rentabilidade, permanecendo o fundo deficitário. Requer, assim, a repactuação do contrato de FGB do réu, de forma a que incidam as condições de rentabilidade da carteira, eliminada a distribuição do excedente financeiro, ou, sucessivamente, ser deferido o pedido de resolução do contrato, a fim de que seja concedida a opção de resgatar ou efetuar a portabilidade dos recursos aportados para o plano pelo réu, nos termos da legislação. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta afronta aos artigos 2o, 5o, caput, e incisos XXXVI, II, 170 e 202, todos da Constituição Federal, suscitando ofensa ao sistema previdenciário, ao princípio da liberdade contratual, ao princípio da separação dos poderes, bem como por má aplicação do princípio da segurança jurídica, repisando os argumentos expendidos no especial. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO LIMA QUINTAS, OAB/DF 17. 721 e GAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, OAB/SP 36.651. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, bem como que todas as publicações ocorram em nome do advogado CARLOS AURELIANO MOTTA DE SOUZA, OAB/DF 16.479. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada contrariedade aos artigos 479 e 373, inciso I, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido que “In casu, o Magistrado fundamentou a improcedência dos pedidos na ausência de imprevisibilidade da situação aventada pela autora para justificar a revisão contratual ou rescisão como requerido” (ID 38786514), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada transgressão aos artigos 6o, inciso V, e 51, inciso XI, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 17, 27, 28, e 68, §1o, todos da Lei Complementar 109/2001. Isso porque a turma julgadora assentou: Delineadas tais premissas, no caso em comento, verifica-se que a entidade comunicou aos seus beneficiários a inviabilidade de manutenção o plano de previdência pactuado com a requerida, Fundo Gerador de Benefícios (FGB), com as condições anteriormente contratadas, oferecendo a possibilidade de repactuação das condições (ID 34425837). No documento, a entidade informou que “Esse plano de previdência foi estruturado e comercializado em uma época de altas taxas de juros e com disponibilidade de ativos que permitiam assegurar garantia de rentabilidade do produto. Porém, nos últimos anos, houve considerável alteração da política econômica, que aliada às imprevisíveis alterações do cenário macroeconômico mundial e brasileiro causou queda nas taxas de juros e consequente redução na rentabilidade dos investimentos. Outro fator relevante foi o aumento da expectativa de vida, que impactou no cálculo das obrigações desse produto”. Realizada a perícia atuarial, restou consignado pelo perito que de fato houve déficit econômico no Plano (ID 3442593). No entanto, embora se reconheça a possibilidade de onerosidade excessiva à entidade aberta de previdência privada em razão de superveniente e imprevisível situação excepcional ou edição de nova legislação, não é cabível a intervenção do Poder Judiciário para alteração de cláusulas contratuais em situação individual, sob pena de acarretar forte mudança regulamentar capaz de afetar todos os beneficiários do plano de previdência, bem como de invadir o mérito administrativo, interferindo nas decisões das agências reguladoras, o que não é permitido. Por isso, exige-se a devida cautela para eventual alteração contratual em razão de onerosidade excessiva, mormente quando já há regulação estatal prevista constitucionalmente e por meio de Lei Complementar, a qual dispõe, inclusive, de mecanismos próprios para solucionar eventuais crises no contrato de previdência complementar em caso de desequilíbrio econômico-financeiro, conforme art. 44, IV, in verbis: .... Nesse esteio, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário enfrenta barreiras como a falta de expertise e capacidade institucional dos tribunais para alterar decisões regulatórias, além do risco de a revisão judicial gerar efeitos nocivos à dinâmica regulatória administrativa. Nesse sentido, já se manifestou o e. STF: ..... Seguindo, vale lembrar que, no direito contratual, os parâmetros impostos às partes são lastreados pelos princípios da autonomia privada, boa-fé, justiça contratual e função social do contrato. Sem priorizar nenhum dos princípios citados, dada a importância de cada um, as primeiras buscas que se faz no implemento contratual são a liberdade contratual e a boa-fé. Dentro desta perspectiva, a boa-fé dirige-se não só ao estado psicológico dos contratantes desde a negociação até a execução do pacto, mas também às suas condutas, ou seja, as partes deverão agir de forma a cooperar com o negócio jurídico e com lealdade. Assim, ao contratar o plano de previdência privada aberta, contrato que se protrai no tempo, a entidade responsável, por ser a detentora da expertise, deve elaborar os termos dos regulamentos levando-se em consideração as variantes socioeconômicas circundante ao objeto contratado. Ademais, é cediço que os controles regulatórios, à luz do consequencialismo, são comumente dinâmicos e imprevisíveis. Ainda que a entidade, por um algum tempo, esteja com déficit, a assunção deve ser da financeira mantenedora, pois os índices adotados são variáveis, como o próprio nome já diz, e certamente se alterarão com o tempo. Assim, considerando que o índice de IGP-M é índice geral de preço de ampla publicidade, comumente usado na correção de vários tipos de contrato, e provavelmente à época da contratação estava com índices baixos, o que levou a entidade oferecê-lo como referência ser utilizada no período de concessão, não é possível alterá-lo agora sob argumento que houve modificação da estrutura socioeconômica o que era absolutamente previsível em um país cuja economia é flutuante e tão somente ao tempo da apelada começar a auferir os benefícios do contrato firmado entre as partes. Ademais, caso fosse o contrário, com índice negativo, fatalmente a entidade não aceitaria trocá-la para outro com maior rentabilidade para o aderente ofertando os 38% (IGPM +6% - plano atual da autora) de rendimento ao invés de deixar os 6,76% que está sendo oferecido agora com o IPCA+0%. Outro argumento utilizado pela apelante foi a alteração da taxa de expectativa de vida. Ocorre que este índice não era imprevisível no momento da contratação, já que há muito tempo esta realidade tem se apresentado no cenário das previdências tanto pública quanto privada. Trilhado todo este fundamento, compreende-se que não é possível considerar os pedidos entabulados na exordial, apenas pela perspectiva atuarial efetivada na perícia contábil, porquanto as nuances jurídicas indicam que os princípios contratuais da boa-fé e da liberdade de contratar, assim como a hipossuficiência técnica da aderente, direciona à impossibilidade de alterar as regras no momento em que a aderente implementou os requisitos para usufruir dos benefícios pagos, em razão do exaurimento da fase do diferimento ter se iniciado no ano de 1999, com projeção da fase de concessão em abril de 2022. Releva notar, que na perícia atuarial, restou assentado, "que o acompanhamento da evolução e da aderência das premissas atuariais e econômicas que servem de base para a estruturação dos planos de benefícios é de suma importância para evitar que tais produtos se tornem inviáveis e, dessa forma, não consigam cumprir com o que foi pactuado entre as partes", sendo essa uma conduta esperada dos operadores de planos de previdência complementar, e como a apelante assim não agiu, não pode impor a apelada a obrigatoriedade de repactuação de um contrato de adesão que foi formulado pela própria autora apelante. Estatuir de forma diversa viola o princípio da segurança jurídica, inviabilizando a credibilidade das previdências privadas complementares, transparecendo investimento de alto risco, quando a finalidade é investir para garantir tranquilidade no futuro. No que se refere à possibilidade de rescisão contratual sob a regência dos fundamentos listados, somente será cabível nos casos em que houver previsão expressa. Nos documentos acostados aos autos, não se afigura a rescisão nos moldes apresentados. Em síntese, adere-se à compreensão do juízo a quo quanto a inexistência de cláusula contratual que legitime a pretensão autoral, sobre à repactuação, ou que obrigue a ré ao resgate ou portabilidade do saldo que acumulou durante quase duas décadas, não comportando acolhimento os pedidos formulados pela apelante (ID 38786614). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. Igual sorte colhe o recurso extraordinário embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1360130 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 28/4/2022). Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1377611 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/8/2022). Além disso, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1377611 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/8/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Determino, por outro lado, que todas as publicações parte recorrida ocorram em nome do advogado CARLOS AURELIANO MOTTA DE SOUZA, OAB/DF 16.479 Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023